Tribunal: TJES
Processo: 5005755-79.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005755-79.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIA FRANCINE PANDOLFI
RECORRIDO: CONTAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. VICIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU UM COLCHÃO COM CAMA BOX FABRICADO PELA REQUERIDA E O PRODUTO VEIO A APRESENTAR VÍCIO EM POUCOS MESES. RECLAMA DO ATENDIMENTO MOROSO. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE A REQUERIDA SE PRONTIFICOU A SUBSTITUIR O PRODUTO, SEM SUCESSO. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE OS PEDIDOS AUTORAIS SEJAM JULGADOS PROCEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME CONSTA EM SENTENÇA A PARTE REQUERIDA NUNCA SE FURTOU EM SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, TENDO FEITO CINCO TENTATIVAS DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, TODAS FRUSTRADAS POR CULPA DA REQUERENTE, QUE ORA NÃO ESTAVA EM CASA, ORA RECUSAVA A ENTREGA. ACRESCENTA-SE QUE AS TRATATIVAS DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO CAMINHARAM LENTAMENTE PORQUE A AUTORA NÃO RESPONDIA AOS E-MAILS DA REQUERIDA COM INFORMAÇÕES ESSENCIAIS AO PROSSEGUIMENTO DO ATENDIMENTO, TAIS COMO: FOTO DA NOTA FISCAL DE VENDA, DA ETIQUETA DO PRODUTO, ENDEREÇO COM DOIS TELEFONES DE CONTATO, ETC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E, POR CONSEGUINTE, DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)